Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. PARCIAL CONHECIMENTO. MURO LINDEIRO. DETERMINAÇÃO DE DERRUBADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao pedido de gratuidade, tem-se que, além de não ter sido posto na origem, o certo é que recolhido o preparo nesta sede, o que conduz ao reconhecimento de preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. Decisão agravada pela qual mantida a posse da agravada e determinada a derrubada do muro lindeiro no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.
3. Veja-se que a Declaração de Demarcação emitida por TERRACAP, datada de 11/3/2020, noticia que o muro do lote 22 (da agravante) avança 0,29m no lote 21, da agravada, anotado ainda que “[a]ntes de iniciar a obra, o Responsável Técnico deverá efetuar a conferência da demarcação, pois não nos responsabilizaremos [TERRACAP] por erros surgidos após a retirada de nossos pontos topográficos (piquetes). Recomenda-se a manutenção dos piquetes”.
4. Além disso, consta que a empresa de engenharia contratada pela agravada afirmou não poder iniciar a construção “em função do lote vizinho (lote 22) ter invadido parte da área do seu lote, exatamente onde será a construção da sua casa, segundo projeto aprovado, além de estar deixando seu lote com uma metragem inferior ao estipulado em contrato”.
5. Tal impedimento pode causar penalidades à agravada, uma vez que o Contrato Particular de Compra e Venda firmado com CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - pode ser rescindido se a unidade habitacional não for construída no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura.
6. A agravante não logrou demonstrar a alegação de ter TERRACAP admitido o alegado erro e anunciado providências relativas à alegada “correção”.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.